Tribunal: TJDFT
Processo: 0728671-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS. TERCEIRO. REGISTRO. TRANSFERÊNCIA. DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença em ação de embargos de terceiro em que houve o reconhecimento do pedido pela parte demandada para a desconstituição da penhora sobre o imóvel discutido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em examinar a fixação dos ônus de sucumbência pelo Juízo de Primeiro Grau, que condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em dez por cento (10%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A parte que deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Tema Repetitivo n. 872 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica de que nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais; os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
5. O valor da causa, que corresponde ao valor da penhora desconstituída ou impedida de ser constituída, deve ser o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação de embargos de terceiro.
6. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa dá-se de forma subsidiária nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A parte que deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O atual proprietário (embargante) deve ser responsabilizado pelo ajuizamento da ação de embargos de terceiro, pois não atualizou os dados cadastrais do imóvel e a parte embargada não opôs resistência à pretensão. Tema Repetitivo n. 872 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor da causa, que corresponde ao valor da penhora desconstituída ou impedida de ser constituída, deve ser o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação de embargos de terceiro. 4. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa dá-se de forma subsidiária nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 303/STJ; Tema Repetitivo no 872/STF; TJDFT, ApCiv 07064823020238070006, Relator Des. Fernando Antonio Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 22.5.2024; TJDFT, ApCiv 07081382820238070004, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard, Rel. designado Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 9.5.2024.